Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-47.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003398-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (AGRAVANTE), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão monocrática que não conheceu do recurso por ausência de interesse recursal. Posterior chamamento do feito à ordem pelo juízo de origem. Restabelecimento da observância do título judicial transitado em julgado. Perda da utilidade do agravo de instrumento. Coisa julgada material. Matéria de ordem pública. Ausência de interesse recursal no caso concreto. Discussão sobre cálculos já decidida. Preclusão. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de interesse recursal, por entender que o posterior chamamento do feito à ordem pelo juízo de origem esvaziou o objeto do recurso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento quando o juízo de origem, após a decisão impugnada, adota providência destinada a restabelecer a observância do título judicial transitado em julgado, alcançando o resultado prático pretendido pela parte recorrente.

III. Razões de decidir:

3. O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento judicial, inexistindo quando a decisão impugnada já assegura, na prática, o resultado pretendido pela parte recorrente.

4. Embora a decisão proferida nos autos de origem tenha apresentado contradição ao deixar de conhecer da exceção de pré-executividade e, simultaneamente, determinar a retificação da autuação para reposicionar a parte no polo passivo, o posterior chamamento do feito à ordem restabeleceu a observância do título judicial transitado em julgado.

5. Tendo sido alcançado o resultado prático almejado no agravo de instrumento, consistente na preservação da coisa julgada, mostra-se ausente a utilidade do recurso, impondo-se o não conhecimento por falta de interesse recursal.

6. A invocação de matéria de ordem pública não afasta, no caso concreto, a ausência de interesse recursal, nem autoriza a rediscussão de questão relativa aos cálculos já decidida no processo, sobre a qual operou a preclusão em razão da ausência de impugnação oportuna.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Inexiste interesse recursal no agravo de instrumento quando o posterior chamamento do feito à ordem pelo juízo de origem restabelece a observância do título judicial transitado em julgado e alcança o resultado prático pretendido pela parte recorrente, permanecendo preclusa a discussão sobre cálculos já anteriormente decidida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 507 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0003806-96.2007.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2016, publ. DJE 24.06.2016; STJ, REsp nº 2.181.289/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026, publ. DJEN 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por IVONIR ALVES DIAS contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 1003398-47.2026.8.11.0000, originário da Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença (Processo: 0002180-56.2004.8.11.0037), ajuizada pela parte agravada BANCO DIBENS S/A, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, decisão esta que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de interesse recursal, por entender que o posterior chamamento do feito à ordem pelo juízo de origem teria esvaziado o objeto do recurso (cf. id. n° 343433381).

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a controvérsia nele deduzida envolve alegada afronta à coisa julgada material, matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Afirma que o posterior chamamento do feito à ordem, longe de afastar o interesse recursal, reforça a necessidade de controle jurisdicional acerca da regularidade dos atos praticados no cumprimento de sentença e de sua compatibilidade com os limites objetivos do título judicial transitado em julgado.

Alega, ainda, que o juízo de origem teria praticado atos incompatíveis com o comando judicial definitivo, promovendo verdadeira reinterpretação do título executivo, o que configuraria nulidade absoluta.

Aduz, por fim, que a matéria reclama pronunciamento colegiado, por envolver questão de elevada relevância jurídica relacionada à preservação da coisa julgada e aos limites da atuação jurisdicional na fase executiva.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado, para que seja afastado o reconhecimento de ausência de interesse recursal e de perda de objeto, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento e exame do mérito da controvérsia (cf. id. nº 345794361).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela rejeição do recurso (cf. Id. nº
352328896).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso consiste em aferir se há interesse recursal quando, a despeito da contradição na decisão de primeiro grau, o subsequente ato de chamar o feito à ordem para restabelecer os efeitos do título judicial transitado em julgado esvaziou a utilidade da pretensão recursal, que visava justamente a preservação da coisa julgada.

O recurso não merece provimento.

O interesse recursal é um pressuposto de admissibilidade que se manifesta pelo binômio necessidade-utilidade, ou seja, a impugnação deve ser o meio necessário para que a parte obtenha uma situação jurídica mais favorável do que a estabelecida na decisão recorrida.

A coisa julgada material, por sua vez, é a imutabilidade do comando judicial de mérito, constituindo matéria de ordem pública que impede a rediscussão da lide.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau proferiu decisão que, de fato, marca manifesta contradição interna, pois, a um só tempo, deixou de conhecer da exceção de pré-executividade ao fundamento de que a agravante seria parte ilegítima para suscitar tal defesa, por figurar formalmente como exequente, e, no mesmo pronunciamento, determinou a retificação da autuação para reposicioná-la no polo passivo da demanda, na condição de devedora, premissa que, em coerência lógica, impunha o exame da insurgência deduzida, o que não ocorreu.

Apesar dessa falha de técnica jurídica, a análise não pode se esgotar aí. Conforme fundamentado na decisão agravada proferida neste recurso, o ponto fulcral é que a r. decisão proferida na origem, no mesmo pronunciamento, foi além e promoveu o "chamamento do feito à ordem" com o intuito explícito de restabelecer o cumprimento do título definitivo exarado por este Tribunal (cf. id. n° 216247089).

Para tanto, determinou a intimação da devedora para purgar a mora com base nos cálculos já homologados, elaborados em estrita observância ao acórdão (cf. ids. n° 59997603, p. 33 e n° 65190748 – autos de origem).

Essa providência, ainda que de ofício, atingiu o resultado prático almejado pela parte agravante em sua exceção: a fiel observância da coisa julgada.

Se o objetivo do Agravo de Instrumento era obter a reforma da decisão para que a alegação de violação ao título fosse analisada, e o próprio juízo de origem já determinou o retorno aos trilhos do acórdão, a pretensão recursal perdeu sua utilidade, de modo que a reforma da decisão para apenas "conhecer" da exceção de pré-executividade, cujo mérito já foi atendido na prática, representaria um provimento jurisdicional inócuo, sem qualquer benefício real para a recorrente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 11960/2016 - IDENTIDADE DE PARTES – IDENTIDADE DE OBJETO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. Costuma-se relacionar o interesse recursal à existência de sucumbência ou gravame.” (Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha).”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Sebastião Barbosa Farias - N.U 0003806-96.2007.8.11.0040 - Julgado em 21/06/2016 - Publicado no DJE 24/06/2016)

Assim, embora a parte agravante tivesse razão ao apontar a contradição e a legitimidade para opor a exceção, o recurso se tornou inútil, pois o fim almejado — o respeito à coisa julgada — foi assegurado pela própria decisão atacada.

Adicionalmente, no que tange à discussão sobre os valores apurados, a questão encontra-se acobertada pela preclusão, conforme bem ressaltado na decisão agravada.

Os autos demonstram que os cálculos da contadoria (cf. id. n° 65190748) foram solicitados pela própria recorrente (cf. id. n° 59997603, p. 48), foram por ela impugnados (cf. id. n° 77540073) e a impugnação foi rejeitada por decisão proferida em 25/10/2022 (cf. id. n° 102376785) contra a qual não houve interposição de recurso oportuno.

A tentativa de reabrir o debate sobre o
quantum debeatur
sob a alegação genérica de ofensa à coisa julgada não prospera, pois a matéria específica dos cálculos já foi estabilizada pela inércia da parte.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, quando já decididas no processo, submetem-se à preclusão:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COMPETÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 508 DO CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. Mesmo reconhecendo que a competência territorial, em se tratando de relação consumerista, seja absoluta, não há como ignorar que a matéria já foi enfrentada por decisão transitada em julgado, caracterizando a preclusão consumativa, que deve ser respeitada.

3. Esta Corte Superior é pacífica em não admitir novo exame das questões já decididas, ainda que de ordem pública. Precedentes.

4. Recurso especial provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro REsp n. 2.181.289/AL - julgado em 2/3/2026 - DJEN de 5/3/2026.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026